Tribunal: TJDFT
Processo: 0705912-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD EM CONTA-POUPANÇA. QUANTIA PENHORADA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. MÁ-FÉ E ABUSO DE DIREITO. EVIDENCIADOS. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Código de Processo Civil - CPC estabelece a impenhorabilidade de determinados bens com o intuito de preservar um patrimônio mínimo ao devedor e garantir a proteção de sua dignidade. Por outro lado, o diploma processual assegura meios para que o credor busque a satisfação de seu crédito.

2. Dispõe o art. 833 do CPC que são impenhoráveis os salários (inciso IV) e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos (inciso X), exceto nas hipóteses previstas no § 2o.

3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ, a impenhorabilidade pode ser afastada caso seja demostrada a descaracterização da conta poupança por sua utilização como conta corrente; a impenhorabilidade da conta poupança só ocorre nos casos em que o desvirtuamento ocorra, comprovadamente, por má-fé ou por abuso do devedor.

4. No caso, o acervo probatório indica que a conta nunca constituiu reserva financeira: foi utilizada sistematicamente para o pagamento das dívidas do executado com capital recebido de pessoas jurídicas, em evidente confusão patrimonial. Alguns dos valores investidos, inclusive, foram prevalentemente recebidos de PJ’s conectadas ao executado, o que denota tentativa de proteger o capital auferido através da utilização de subterfúgios legais, em evidente má-fé e abuso de direito.

5. Não se aplica ao caso a proteção conferida as reservas econômicas até o limite de 40 salários-mínimos, dada a não subsunção do caso a hipótese normativa. A previsão constante no CPC tem como fundamento a proteção da dignidade do executado, cuja integridade não se encontra em risco.

6. Recurso conhecido e não provido.